Tribunal: TJMT
Processo: 1004695-93.2024.8.11.0086
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004695-93.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. - CNPJ: 24.727.471/0001-64 (EMBARGANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 026.760.311-80 (ADVOGADO), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA NA EFETIVAÇÃO D
O ATO
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.
106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança
,
condenando o
recorrente
ao pagamento de R$ 312.276,03, acrescido de correção monetária e juros de mora.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise dos marcos temporais relacionados à efetivação da citação, defendendo que a demora teria sido causada pela autora, o que afastaria a aplicação da Súmula n
.
106 do STJ e ensejaria o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de prescrição da pretensão autoral, diante da suposta
demora na efetivação da citação atribuída à própria autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente os marcos processuais relevantes e concluiu que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional, sendo a demora na efetivação da citação decorrente do regular trâmite dos atos cartorários e do cumprimento da diligência pelo oficial de justiça.

5.
Ausente demonstração de conduta omissiva ou desidiosa da autora, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula n
.
106 do STJ, segundo o qual a demora na citação, quando decorrente do funcionamento do aparelho judiciário, não impede o reconhecimento do efeito interruptivo da prescrição.

6.
As alegações deduzidas pelo embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado,
pretendendo a reapreciação da valoração probatória, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando
inexistentes

omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
Proposta a ação dentro do prazo prescricional e ausente conduta omissiva ou desidiosa da parte autora na efetivação da citação, a demora decorrente do regular trâmite judicial não afasta a interrupção da prescrição, incidindo a Súmula n. 106 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 240, § 1º, 1.022, e
1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Súmula n. 106,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

com pedido de atribuição de efeitos infringentes
opostos p
or
SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA.

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,

negou provimento
ao

recurso de apelação
por ele

interposto

e
m face da
sentença
proferida nos autos da
Ação de Cobrança movida por
ENERGISA MATO GROSSO - D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que

julgou procedente a demanda, condenando o ora
embargante
ao pagamento da quantia de R$ 312.276,03, corrigid
a
monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e com a incidência de juros de mora a contar
da data da citação
,
nos moldes do art. 406, § 1º, do CC e
,
após
,
mediante aplicação somente da taxa SELIC integral, além das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado
(id.
347110350
).

Em suas razões,
o
embargante aponta
a existência de
omissão e contradição no julgado,
relacionadas à
an
álise de
marcos

temporais e provas documentais específicas,
o que
também
configura
, segundo afirma,

carência
d
e fundamentação
.

Assevera que a
decisão silenciou sobre o

fato de que o processo ficou paralisado por culpa exclusiva da
concessionária,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 106 do STJ
. E
nfatiza que o
aresto incorreu em erro de premissa fática ao aplicar o referido enunciado
,
ignorando a confissão

da
recorrida
de que o ato dependia de sua diligência, a qual foi
realizada
de forma intempestiva
.

Consigna
haver contradição
n
o acórdão
ao afirmar que a demora decorreu de trâmite cartorário
,
quando o mandado de citação foi expedido na mesma data em que houve o recolhimento das custas pela
embargada,
destacando que
tal
atraso

se deu
unicamente
pel
a
omissão financeira da
concessionária
,
que não
pagou tempestivamente a guia de diligência,
em afronta a
o dever imposto pel
o
ar
t.

240, § 2º, do CPC
.

Registra que
a desídia d
a

embargada
em
adimplir
as despesas necessárias
afasta o benefício da retroatividade da interrupção da prescrição
, restando consumada a prescrição material.

Assinala ser necessária
a modificação do resultado da decisão

objurgada
, pois u
ma vez
demonstrado que a citação válida ocorreu após o decurso do prazo

prescricional e que a
e
mbargada concorreu diretamente para a demora,

deve ser reconhecida

a
caracterização da prejudicial de mérito
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos

com efeitos infringentes
para sanar o
s
vício
s

suscitados
e, consequentemente,
reformar o
acórdão para
declarar a prescrição,

extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do
a
rt. 487, II, do

CPC
.

Subsidiariamente,
postula
que haja manifestação expressa
sobre
os dispositivos invocados, para fins de
prequestionamento.

O

embargado
apresentou contrarrazões, pugnando
pel
o não conhecimento dos
aclaratórios

e, alternativamente,
por
su
a
rejeição

(id.
349691889
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que sejam sanadas supostas omissão e contradição no aresto, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, sustentando que a inércia da concessionária no recolhimento das custas de diligência afasta a incidência da Súmula n. 106 do STJ e impede a retroatividade da interrupção
prescricional
prevista no
art
. 240, § 1º, do CPC.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado
, no que
pertine
:

“(...)

Consoante bem delineado na sentença objurgada, é incontroverso que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.

Com efeito, tratando-se de pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa, incide o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao efetivo desembolso realizado pela autora, ocorrido em 30/09/2021(id.340723418).A presente ação, por sua vez, foi proposta em 24/09/2024(id.340723413), portanto antes do transcurso do referido lapso temporal.

Nesse sentir, a controvérsia instaurada cinge-se à alegada ausência de citação válida apta a interromper a prescrição, sob o fundamento de que o ato somente se concretizou após o decurso do prazo legal de dez dias, o que caracterizaria inércia da parte autora.

Todavia, a análise da sequência dos atos processuais revela que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à concessionária.

Por certo, o despacho inicial que recebeu a petição inicial e determinou a citação da parte requerida foi proferido em 02/10/2024(id.340723433). O mandado citatório foi expedido em

25/10/2024

(id.340723439)

e

cumprido

em

05/11/2024

(id.340723440),

lapso temporal que decorreu do regular trâmite dos atos cartorários e do cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça.

Não se verifica, desse modo, qualquer conduta omissiva, negligente ou desidiosa da parte autora capaz de afastar o efeito interruptivo da prescrição. Ao revés, a demora na citação
decorreu de circunstâncias inerentes ao próprio funcionamento do aparelho judiciário.

Nessa hipótese, incide integralmente o entendimento consolidado na Súmula n.106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Além disso, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação projeta seus efeitos à data da propositura da ação, desde que não caracterizada a hipótese do § 2º do mesmo dispositivo, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.

Assim, escorreita a sentença ao concluir que a citação válida interrompeu o curso do prazo prescricional, com efeitos à data do ajuizamento da demanda, afastando, por conseguinte, a alegação de prescrição.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

(...)”.
(id.
346289877
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, o

julgado
examin
ou
a sequência dos atos processuais e conclui
u
que a demora na efetivação da citação decorreu do regular trâmite cartorário, sem conduta omissiva, negligente ou desidiosa da parte autora. A insurgência, em sua essência, não aponta vício real no julgado, mas sim inconformismo com a conclusão alcançada, pretendendo a reapreciação dos fatos sob perspectiva diversa daquela adotada pelo Colegiado.

O alegado silêncio acerca dos marcos temporais relativos ao recolhimento das custas de diligência não configura omissão juridicamente relevante,
uma vez que
a matéria foi apreciada sob a ótica global da conduta processual da concessionária, tendo o acórdão assentado a inexistência de inércia.
De fato, q
uando o
aresto
adota premissa fática que, por si só, afasta determinado argumento, não há omissão passível de integração.

O argumento de equívoco na apreciação dos fatos também não prospera,
tendo em vista que
os marcos processuais relevantes foram expressamente examinados no acórdão embargado, inexistindo erro na reconstrução cronológica dos atos praticados no processo.

A circunstância de o mandado citatório ter sido expedido
n
a
mesm
a data
em que o pagamento foi efetivado

não conduz, necessariamente, à ilação de que o retardo foi exclusivamente
da
autora.

Deveras, o
despacho ordinatório foi proferido em 02/10/2024, e o lapso transcorrido até a expedição do mandado em 25/10/2024 se insere no processamento regular dos atos cartorários, consoante expressamente consignado no voto condutor. Sustentar que esse interstício revela desídia da concessionária equivale, em última análise, a rediscutir a valoração probatória já empreendida
,
providência inadmissível
no âmbito restrito d
os
aclaratórios
.

No que tange
à suposta contradição entre a afirmação de demora cartorária e a expedição célere do mandado após o pagamento, igualmente não se verifica o vício. O acórdão não imputou morosidade ao cartório; reconheceu, ao revés, que o lapso temporal se deveu ao regular processamento dos atos ordinatórios e ao cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça
,
conclusão inteiramente compatível com a expedição do mandado no mesmo dia do recolhimento das custas. Inexiste, pois, antinomia interna no julgado.

A invocação da suposta confissão da embargada em suas contrarrazões recursais tampouco socorre o embargante.
A
conclusão colegiada
-
de ausência de qualquer conduta omissiva ou desidiosa da autora
-
implicitamente
afasta a
tese
de atraso imputável à própria parte
,
sendo descabido cogitar de omissão
quando o substrato fático subjacente ao pronunciamento judicial já elimina a tese que se pretendia ver acolhida
.

Em verdade, o que
o
recorrente pretende é obter a reforma do julgado por via inadequada, o que a sistemática processual não admite.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Consequentemente
,
ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o pleito de efeitos infringentes não comporta acolhimento, pois a modificação do resultado
nessa seara
pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a integração do julgado
,
o que não se verifica na espécie.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA
.

Na oportunidade, advirto
o
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026